Tribunal: TJDFT
Processo: 0018495-72.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018495-72.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LINDAUVA MARIA DE SOUZA COSTA MONTEIRO, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora LINDAUVA MARIA DE SOUZA COSTA MONTEIRO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária (ID 16697331). Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto